Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008452-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), WAGNER REIS MOREIRA - CPF: 689.756.351-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INSUFICIÊNCIA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLANILHA ELABORADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO CALCULADO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE SEM PRÉVIA DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 380/STJ.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato de Financiamento veicular, por meio da qual o autor pretende a autorização para depósito judicial do valor que reputa incontroverso, a abstenção de negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e a vedação à busca e apreensão do veículo financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a comparação entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, é suficiente, em fase de cognição sumária, para configurar a probabilidade do direito e autorizar a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, com a descaracterização da mora e a suspensão das medidas decorrentes do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

4. A aferição da onerosidade excessiva dos encargos contratuais demanda análise das condições específicas da operação, do perfil de risco do contratante, da modalidade do crédito, das garantias prestadas e do custo efetivo total, matérias incompatíveis com a cognição sumária, sendo insuficiente a mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

5. A planilha revisional elaborada unilateralmente pelo devedor, sem observância do contraditório, não configura demonstração pré-constituída de abusividade apta a amparar medida liminar.

6. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora, consoante o Verbete Sumular 380 do STJ, sendo as medidas decorrentes do inadimplemento (negativação e busca e apreensão) desdobramentos ordinários e reversíveis do descumprimento obrigacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de abusividade de juros remuneratórios, desacompanhada de prova pré-constituída e submetida ao contraditório, não autoriza a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. 2. A aferição da onerosidade excessiva exige dilação probatória, sendo inviável em fase de cognição sumária. 3. O depósito judicial de valor calculado unilateralmente pelo devedor não afasta os efeitos da mora nem supre a exigência do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC. 5. A inscrição em cadastros restritivos e a adoção das medidas decorrentes do inadimplemento não configuram, por si, perigo de dano irreparável."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 380; RAI
1005043-10.2026.8.11.0000,
Anglizey Solivan De Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026; RAI 1004405-74.2026.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 08/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Wagner Reis Moreira
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito n.o 1115705-49.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.

A Juíza singular indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que visa à suspensão das cobranças referentes às parcelas do contrato ou a consignação em juízo do valor diverso do pactuado, bem como a abstenção de negativação de seu nome, por entender inexistentes os requisitos do artigo 300, do CPC.

Inconformado, o Agravante sustenta a presença inequívoca dos requisitos da tutela de urgência. Afirma que a taxa de juros contratada de 4% ao mês é flagrantemente abusiva, na medida em que supera em 112% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de aquisição de veículos usados por pessoa física, apurada em 1,88% ao mês no período da contratação.

Argumenta que a abusividade dos encargos contratuais no período da normalidade descaracteriza a mora, de modo que a negativação e a busca e apreensão não podem ser implementadas pelo Banco Agravado.

Aduz, ainda, que a taxa média praticada pelo próprio Banco Pan S.A. na mesma modalidade de crédito, no mesmo período, era de 3,03% ao mês, o que, a seu ver, evidencia prática discriminatória e violação à boa-fé objetiva.

Pondera que o veículo constitui instrumento essencial ao exercício de sua atividade profissional como mestre de obras, e que a sua perda acarretará dano irreparável à sua subsistência.

Requer o provimento do Recurso e a concessão da tutela de urgência nos termos pleiteados, para autorizar o depósito judicial mensal do valor de R$ 1.477,84 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), abstenção de negativação do nome do Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e vedação à busca e apreensão do veículo financiado

Indeferida a antecipação da tutela recursal (Id. 350152364), o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 353065372), o qual foi impugnado pelo Banco Pan S.A. no Id. 353919858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito ajuizada por
Wagner Reis Moreira
em desfavor do
Banco Pan S.A.
, por meio da qual o autor busca a revisão dos encargos contratados no financiamento n.o 107899565, destinado à aquisição de veículo Renault Duster 2015, no valor de R$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil novecentos reais), com entrada de R$ 17.281,00 (dezessete mil duzentos e oitenta e um reais) e saldo financiado de R$ 46.444,53 (quarenta e seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Na petição inicial, o autor narrou que celebrou o contrato em 26/02/2024 e que, após adimplir integralmente as 10 primeiras parcelas no valor total de R$ 21.901,20 (vinte e um mil novecentos e um reais e vinte centavos), verificou que o saldo devedor em 31/12/2024 permanecia em R$ 83.224,56 (oitenta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), em razão da capitalização mensal de juros.

Aduziu que, a partir de março de 2025, as parcelas passaram a ser cobradas em montante superior ao originalmente pactuado, sem que houvesse atraso de sua parte.

Sustentou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilicitude do anatocismo aplicado e a ilegalidade das cobranças acessórias de tarifas, seguro prestamista e IOF adicional, requerendo tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato. Subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor que reputa incontroverso e impedir a negativação de seu nome e a busca e apreensão do bem.

A Juíza singular indeferiu o pedido liminar, reconhecendo inexistentes os requisitos do artigo 300, do CPC, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que concerne à probabilidade do direito, a controvérsia instaurada na ação principal diz respeito à alegada abusividade dos encargos contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios de 4% ao mês pactuada no financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Todavia, em fase de cognição não exauriente, não há demonstração pré-constituída de ilegalidade ou abusividade manifesta apta a amparar a medida liminar pleiteada.

A aferição da onerosidade excessiva demanda análise das condições individuais da operação, do perfil de risco do mutuário, da modalidade do crédito, das garantias oferecidas e das peculiaridades do produto contratado, elementos que não comportam exame adequado na estreita via da cognição sumária.

Com efeito, a verificação de eventual desequilíbrio contratual exige análise aprofundada das cláusulas pactuadas, do custo efetivo total da operação e, se necessário, a realização de prova pericial submetida ao contraditório, providências incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase processual.

Nessa conjuntura, a planilha revisional e o cálculo elaborados unilateralmente pelo Agravante, não comporta a formação de juízo seguro acerca da efetiva ilegalidade dos encargos, tampouco permite afastar as cláusulas contratuais com base em comparações realizadas sem observância do contraditório.

Note-se, ademais, que o pedido de depósito judicial do valor de R$ 1.477,84 (um mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), calculado pelo Agravante com base na taxa que reputa correta, esbarra no óbice que, nas ações revisionais de obrigações decorrentes de financiamento ou empréstimo, impõe que o valor incontroverso seja pago no tempo e modo contratados, não sendo admissível substituí-lo por quantia apurada unilateralmente pelo devedor.

Nessa linha de intelecção, o enunciado do Verbete Sumular 380, do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao dispor que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, de modo que a vedação à negativação e à adoção das medidas contratuais cabíveis, sem o preenchimento dos requisitos legais, implicaria restrição indevida à esfera jurídica do credor.

No que tange ao perigo de dano, não está evidenciada de forma inequívoca e concreta a existência de risco irreparável ou de difícil reparação. A eventual adoção de medidas executórias decorrentes do contrato, tais como inscrição em cadastros restritivos de crédito ou busca e apreensão do bem, constitui desdobramento ordinário do descumprimento obrigacional e, por si só, não caracteriza situação de risco iminente e irreversível.

Dessume-se, ainda, que o Agravante realizou o pagamento de 19 parcelas ao longo da relação contratual, circunstância que enfraquece a urgência invocada e evidencia a falta de iminência concreta do dano alegado.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) “1.
A tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando prova unilateral para afastamento provisório dos efeitos da mora
.” (...) (N.U 1005043-10.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 31/03/2026) (grifei).

(...)
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige prova inequívoca da probabilidade do direito, não sendo suficiente laudo unilateral. A discussão sobre abusividade de encargos contratuais demanda dilação probatória, inviabilizando sua análise em cognição sumária. A propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor nem impede o credor de exercer seus direitos. O depósito de valor inferior ao contratado não afasta os efeitos da mora sem demonstração inequívoca de ilegalidade contratual. (...)
(N.U 1004405-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, publicado no DJE 08/04/2026) (destaquei).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. Por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026